Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-76.2021.8.11.0030
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-76.2021.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. - CNPJ: 17.643.407/0001-30 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação regressiva de ressarcimento de danos. juros de mora e correção monetária. nova sistemática introduzida pela lei nº 14.905/2024. omissão configurada.
embargos acolhidos
para adequação da condenação aos novos critérios legais.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Seguradora, reconheceu o nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados por segurado e a falha na prestação do serviço de energia, com consequente condenação da Embargante ao pagamento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. A Embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais para incidência de juros e correção monetária.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios de juros de mora e correção monetária instituídos pela Lei nº 14.905/2024, vigente à época da publicação do julgado, o que justificaria sua retificação.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo possível o exame de matéria de ordem pública, como os consectários legais, mesmo de ofício.

4. A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 01/09/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo como índice de correção monetária o IPCA e, para os juros de mora, a taxa SELIC, deduzido o valor da inflação.

5. A omissão do acórdão quanto à aplicação do novo regime legal caracteriza vício sanável, devendo ser reconhecida para fins de adequação da condenação às normas supervenientes, em consonância com precedentes do TJMT que já aplicaram a nova sistemática em processos similares.

6. A matéria relativa à forma de cálculo dos juros e correção monetária é de ordem pública e pode ser revista independentemente de provocação das partes, não estando sujeita à preclusão ou à coisa julgada.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos processos em curso, devendo os juros de mora serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o valor do IPCA, e a correção monetária observando o índice do IPCA. 2. A omissão quanto à aplicação da nova sistemática legal de atualização dos débitos autoriza a retificação do julgado, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1023357-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025. TJMT, RED nº 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000278-76.2021.8.11.0030

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Sancor Seguros do Brasil S.A.

A Embargante alega que o acórdão é omisso quanto a Lei n. 14.905/2024.

Menciona que a matéria atinente aos consectários legais é de ordem pública e que a referida norma, publicada em 01/07/2024, entrou em vigência em 01/09/2024.

Requer, portanto, a reforma do aresto a fim de que seja aplicado os termos da Lei n. 14.905/2024.

Manifestação da Embargada no Id. 288797894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que Sancor Seguros do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e condenou a Seguradora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustentou que a Recorrida deixou de apresentar os relatórios técnicos obrigatórios exigidos pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, e não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que deixou de demonstrar o funcionamento regular da rede nos dias dos fatos, tampouco juntou os indicadores DIC/FIC do imóvel afetado.

Alegou que o laudo técnico de oficina, produzido por empresa idônea e sem vínculo com a Seguradora, comprovou a origem elétrica dos danos e, portanto, é prova suficiente do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Resolução ANEEL n. 1.000/21.

Defendeu a responsabilidade objetiva da Apelada com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, haja vista a falha na prestação do serviço oriundo da falta de mecanismos de proteção na rede de distribuição.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Ao julgar o Recurso, consignei o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária, oscilação de energia elétrica, com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária.

Em vista disso, o Apelo da Seguradora foi provido e os pedidos iniciais formulados na Ação Regressiva julgados procedente; de conseguinte, a Concessionária de Serviço Público foi condenada ao pagamento de R$ 11.801,98 (onze mil, oitocentos e um reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre Ações Regressivas Securitárias.

Por fim, inverti o ônus sucumbencial e condenei a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Neste Recurso Integrativo, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alega que o julgamento ocorreu após a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, por tal motivo, deve ser aplicado os critérios de atualização da condenação indenizatória de acordo com as novas regras.

Aduz que tal omissão deve ser sanada e que por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários legais podem ser ajustados a qualquer tempo, inclusive, de ofício.

Oportuno destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Embora a Concessionária Embargante não tenha se pronunciado sobre a Lei n. 14.905/2024 nas contrarrazões do Recurso de Apelação, passo a análise da tese pois se trata de matéria de ordem pública.

Com efeito, os consectários legais podem ser analisados e ajustados até mesmo de ofício, independentemente de provocação das partes, e não estão sujeitos à preclusão ou à coisa julgada. Essa natureza permite que tais questões sejam revistas a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou reformatio
in pejus
.

A Lei nº 14.905/2024, que trouxe alterações significativas na regulamentação dos juros de mora e correção monetária, modificou a regra do art. 406 Código Civil que passou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

O novo modelo tem por escopo evitar a cumulação indevida de indexadores e preservar o equilíbrio entre atualização e mora.

Por derradeiro, considerando que a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor em 01/09/2024, deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade, ao reformar a sentença, fixou a condenação ao pagamento de R$ 11.801,98 (onze mil, oitocentos e um reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre Ações Regressivas Securitárias.

Essa previsão, contudo, não se harmoniza com o regime legal atualmente vigente, tendo em vista as modificações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, bem como a interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Com efeito, a correção monetária deve seguir o IPCA (índice oficial de inflação), e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, observando-se, assim, a sistemática instituída pela novel legislação.

Tal entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” (...) (TJMT. RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025).

Assim, reconhece-se o equívoco nesse ponto, devendo o acórdão ser retificado para aplicar os critérios corretos de atualização da condenação, na forma exposta.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
e

determino que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025